Tribunal: TJSP
Processo: 2185992-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO REFERENTE À VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA NO PRAZO CONCEDIDO – DESERÇÃO DECRETADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.